Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-14.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000974-14.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MACIANO PROCOPIO DE SOUZA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DESCRITO NO ART. 306 DO CTB. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESCINDIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA JUSTA CAUSA NA AÇÃO CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTE TJ/BA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, tendo por objetivo a reforma da Decisão que rejeitou Denúncia atribuindo ao Recorrido, em tese, prática de crime descrito no art. 306 do CTB, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. II - Em suas razões, sustenta que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, acrescentando que a materialidade se acha suficientemente comprovada, bem assim a respectiva autoria. Aduz, ainda, em apertada síntese, que “sujeitar o recebimento da denúncia à lavratura de auto de infração administrativa inauguraria um cenário jurídico absolutamente novo e, data vênia, equivocado, de condicionamento da instância penal à instância administrativa” (ID 76743459). III – Denúncia que não padece de qualquer vício, visto que atribui ao Acusado prática de fato típico, descrevendo-o em todas as suas circunstâncias, de modo a atender, com isso, os requisitos estabelecidos pelo art. 41 do CPP. IV - A decisão que recebe ou rejeita uma denúncia se restringe apenas ao exame superficial da plausibilidade da acusação. Precedentes deste Tribunal. No caso, a Polícia Militar atuava em regular operação fiscalizadora intitulada “PAZ NO TRÂNSITO”, tendo abordado o veículo conduzido pelo Denunciado, que apresentava sinais de embriaguez detectada em teste que constatara a quantidade de 0.50 de álcool por litro de ar alveolar, ensejando a formalização do Flagrante (cf. Auto de Prisão e Resultado do Teste de Alcoolemia contidos no ID 76743450), elementos esses justificadores da instauração da persecutio in juditio. V - Parecer Ministerial pelo provimento do recurso. VI – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para cassar a Decisão de primeiro grau, receber a Denúncia e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO N° 8000974-14.2023.8.05.022, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido MACIANO PROCÓPIO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de receber a Denúncia e determinar prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas..